Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-55.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de regresso de indenização securitária decorrente de contrato de transporte marítimo internacional. A autora, seguradora, busca ressarcimento pelo valor pago ao segurado devido ao extravio de carga

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de regresso de indenização securitária decorrente de contrato de transporte marítimo internacional. A autora, seguradora, busca ressarcimento pelo valor pago ao segurado devido ao extravio de carga durante transporte. A sentença de primeira instância julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC, devido à cláusula de eleição de foro no contrato originário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cláusula de eleição de foro em país estrangeiro, disposta no contrato de transporte marítimo internacional do segurado, vincula a seguradora, impedindo a ação regressiva no Brasil.
III. Razões de Decidir
3. A sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos e obrigações do segurado, incluindo a cláusula de eleição de foro, conforme artigos 349 e 786 do Código Civil.
4. A cláusula de eleição de foro disposta no "Bill of Lading" é válida e oponível à seguradora, não configurando abusividade ou ilegalidade, conforme artigo 25 do CPC e Súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque houve ciência prévia por parte da seguradora, circunstância que compõe o risco assumido no negócio, refletido na apólice.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sub-rogação transfere integralmente os direitos e obrigações do contrato original à seguradora. 2. A cláusula de eleição de foro é válida e aplicável à seguradora sub-rogada.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 346, 347, 349, 764, 786.
Código de Processo Civil, art. 25, 485, VI, 85, §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1015065-72.2024.8.26.0100, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2025.
TJSP, Apelação Cível 1029072-06.2023.8.26.0100, Rel. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2024.
TJSP, Apelação Cível 1016885-97.2022.8.26.0100, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2023.
TJSP, Agravo de Instrumento 2073653-98.2023.8.26.0000, Rel. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2023.
TJSP, Apelação Cível 1107230-80.2020.8.26.0100, Rel. Maia da Rocha, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2023.
TJSP, Apelação Cível 1031457-93.2023.8.26.0562, Rel Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de Direito Privado, j 18/11/2024.
TJSP, Apelação Cível 1023520-26.2024.8.26.0100, Rel Castro Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j 18/03/2025.